Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708179-72.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO CHALUB PRANDI APELADO: FATIMA URBANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO CHALUB PRANDI em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou procedentes os embargos à execução formulados por FÁTIMA URBANO DE ARAÚJO “para o fim de reconhecer excesso de execução no valor de R$ 7.315,17 (sete mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos), bem como declarar como correto o valor devido na execução, a importância de R$ 18.225,40 (dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) na data da planilha da inicial, em 25/07/2016.” Em face da sucumbência, o embargado foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado. Ocorre que, após a interposição do presente recurso, no qual requer o apelante a reforma da r. sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos à execução, foi proferida sentença extinguindo a própria ação de execução, sem julgamento de mérito, uma vez que o exequente não promoveu o andamento do feito (id 127581524 dos autos n° 0023041-65.2016.8.07.0001), cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/7/2022. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Mantém-se a verba sucumbencial estabelecida na r. sentença, com amparo no princípio da causalidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator